Tribunal: TJBA
Processo: 0090225-10.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090225-10.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: AYDIL SOUZA

Advogado(s)
:
MANUEL TEIXEIRA DE FREITAS PIRES FERREIRA, RODRIGO MARTINS TOURINHO COSTA, KAICK CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. BANCO ECONÔMICO S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO DE ATIVOS PELO BANCO BRADESCO S/A. RESPONSABILIDADE POR PASSIVOS ASSUMIDOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DOCUMENTO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA JÁ PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em definir se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva para responder por alegadas diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Verão e Collor I em caderneta de poupança mantida originalmente junto ao Banco Econômico S/A.

2. O Banco Bradesco S/A, ao adquirir parte dos ativos do Banco Econômico S/A, assumiu a posição contratual perante os clientes consumidores, sendo, portanto, responsável pelos passivos decorrentes das relações jurídicas transferidas, não sendo razoável impor ao poupador o ônus de buscar habilitação junto à massa liquidanda quando existe instituição financeira que prosseguiu na exploração da atividade bancária.

3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da transparência nas relações de consumo, bem como do disposto no art. 6º, VIII, e art. 14 do referido diploma, deve-se reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira que deu continuidade à atividade bancária, sob pena de violação dos direitos básicos dos consumidores.

4. O documento acostado aos autos é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre a parte autora e o banco originário, cujos ativos foram posteriormente adquiridos pela instituição apelante, cabendo a esta, em caso de dúvida, apresentar prova em contrário, especialmente quando determinada judicialmente a exibição de documentos, providência não atendida pelo banco.

5. É descabido o pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1075 do STF, pois tal tema versa sobre questão diversa (abrangência territorial dos efeitos da sentença em ação civil pública), enquanto o mérito da presente demanda - direito dos poupadores aos expurgos inflacionários - já se encontra pacificado na jurisprudência do STF e do STJ.

6. Precedentes deste Tribunal de Justiça firmaram-se no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A para responder pelas diferenças de correção monetária incidentes sobre cadernetas de poupança originariamente mantidas junto ao Banco Econômico S/A.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0090225-10.2007.8.05.0001
, em que figura como
Apelante, BANCO BRADESCO S/A., e como Apelado, AYDIL SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA